Tribunal: TJSP
Processo: 1500439-55.2024.8.26.0111
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – Situação de fundada suspeita, a justificar o ingresso dos policiais na residência. Licitude da diligência. Nulidade não configurada. Rejeição da preliminar. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – Situação de fundada suspeita, a justificar o ingresso dos policiais na residência. Licitude da diligência. Nulidade não configurada. Rejeição da preliminar. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos e a quantidade de droga evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes – Não se pode negar valor aos depoimentos de policiais quando eles são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu - Recurso parcialmente provido, somente para reduzir as penas.